Tribunal: TJDFT
Processo: 0754111-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA. TEORIA MENOR DO CDC. INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR. INDÍCIOS DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO LIMINAR. RECURSO PARCIAMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminarmente pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa em execução fundada em Cédula de Crédito Bancário firmada entre instituição financeira e pessoa física.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica decorrente da Cédula de Crédito Bancário configura relação de consumo, apta a autorizar a aplicação da Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica; (ii) estabelecer se é possível o indeferimento liminar do pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica decorrente de Cédula de Crédito Bancário firmada entre instituição financeira e pessoa física, com livre destinação dos recursos, caracteriza relação de consumo, nos termos da Súmula 297 do STJ e do art. 3o, § 2o, do CDC.
4. A aplicação da Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, prevista no art. 28, § 5o, do CDC, dispensa a comprovação de dolo ou fraude, exigindo apenas que a personalidade jurídica se apresente como obstáculo ao ressarcimento do consumidor-credor.
5. A inexistência de bens em nome do devedor principal, comprovada por diligências infrutíferas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, gera presunção de insolvência suficiente para caracterizar o obstáculo ao ressarcimento.
6. O fato de o executado figurar como único sócio-administrador de pessoas jurídicas ativas, aliado a indícios de confusão patrimonial, como reativação de empresa no curso da execução e compartilhamento de estrutura operacional, justifica a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa.
7. O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, regulado pelos arts. 133 a 135 do CPC, exige a observância do contraditório, sendo vedado o indeferimento liminar, bastando, para sua instauração, a presença de indícios mínimos que justifiquem a apuração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A relação jurídica decorrente de Cédula de Crédito Bancário firmada entre instituição financeira e pessoa física configura relação de consumo e autoriza a aplicação da Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica. 2. A insolvência do devedor principal, aliada a indícios de confusão patrimonial e controle de pessoas jurídicas ativas, é suficiente para a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica Inversa. 3. É vedado o indeferimento liminar do pedido de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, devendo ser assegurado o contraditório nos termos dos arts. 133 a 137 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 3o, § 2o, e art. 28, § 5o; CPC, arts. 133 a 135. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1.647.362/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 10.08.2017; TJDFT, Acórdão 1432348, 0710755-07.2022.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 22.06.2022; TJDFT, Acórdão 1748733, 0714670-30.2023.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 23.08.2023.